Tribunal: TJDFT
Processo: 0735361-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735361-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CLAUDIO CARLOS ANTONIO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSE CLAUDIO CARLOS ANTONIO, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, em ação de conhecimento proposta em desfavor de BANCO BRADESCO SA., ora ré/agravada, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por JOSÉ CLÁUDIO CARLOS ANTÔNIO em face de BANCO BRADESCO S.A. O autor afirma que solicitou o parcelamento da fatura do cartão de crédito relativa ao mês de junho de 2022 e que o réu não efetuou o parcelamento, razão pela qual propôs ação de obrigação de fazer, na qual o requerido foi condenado a efetivar o parcelamento da referida fatura. Alega que a dívida foi majorada em razão do acúmulo da fatura de junho de 2022 com as transações parceladas das faturas de julho de 2022 e seguintes, sendo que a dívida chegou no importe de R$70.000,00, de forma que se tornou inadimplente. Requer a concessão de tutela antecipada de urgência para que seja suspensa a exigibilidade do crédito, bem como para que o banco réu exiba as faturas de junho de 2022 a julho de 2023. DECIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos, em cognição sumária, não vislumbro a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, haja vista que pelos documentos juntados aos autos não se pode aferir a irregularidade da cobrança realizada pelo banco requerido que justifique a suspensão da exigibilidade do crédito, sendo necessário o exercício do contraditório e a dilação probatória para que seja imposta alguma obrigação à parte requerida. Ademais inexiste urgência que justifique a determinação de apresentação das faturas em sede de tutela antecipada, sendo certo que a parte ré poderá juntar os documentos necessários quando apresentar a sua resposta. Ante o exposto, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. (...).” Em suas razões recursais, a parte autora informa que, na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência consistente na exibição de faturas e suspensão da exigibilidade do crédito cobrado pelo réu/agravado. O pedido de tutela de urgência foi indeferido, na forma da decisão agravada. Após realizar breve narrativa dos fatos, constante do relatório da decisão agravada, argumenta, em síntese, que a exibição das faturas é absolutamente necessária para o deslinde da questão, inclusive ante a possibilidade de realização de prova pericial sobre elas. Sustenta que a cobrança do crédito cobrado pelo réu/agravado é irregular, pois se originou de falha na prestação do serviço, razão pela qual a suspensão da cobrança é necessária. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para que seja deferido o pedido liminar formulado na origem. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não verifico, neste momento processual, a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada. Em análise aos autos originários, observo que a elucidação da questão demanda dilação probatória. Afinal, como bem destacado pelo Juízo a quo, os elementos trazidos aos autos são insuficientes para aferir a ilegalidade das cobranças, sendo necessária a apresentação de documentação complementar e o exercício do contraditório. Dessa forma, a análise da questão demanda regular dilação probatória, situação incompatível com a medida antecipatória pleiteada. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes desta 3a Turma Cível: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável e de difícil reparação, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada. 3. Inviável a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão dos pagamentos das parcelas previstas em contrato bancário firmado pelas partes antes de submeter a controvérsia ao contraditório e à ampla defesa, pois exige incursão no próprio mérito da demanda e dilação probatória. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.” (Acórdão 1113411, 07001218820188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 8/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nossos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Deve ser indeferida a antecipação de tutela quando os argumentos suscitados e a documentação acostada aos autos apontam para a necessidade de estabelecimento do contraditório e da dilação probatória. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1049662, 07045096820178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2017, publicado no DJE: 5/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao pedido liminar de exibição de documentos, entendo que não há necessidade de deferimento imediato do pedido, uma vez que a documentação necessária para elucidação do caso poderá ser apresentada pela agravada em sua contestação. No mais, a ação originária versa sobre relação de consumo, de modo que o d. Juízo a quo poderá determinar, oportunamente, a inversão do ônus da prova, caso entenda necessário e verifique as condições autorizadoras desta medida. Desse modo, ante a necessidade de dilação probatória, verifico a ausência, ao menos em primeira análise, da probabilidade do direito, sendo necessário o indeferimento do pedido liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 28 de agosto de 2023 10:57:33. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora